Tribunal: STF
Processo: ARE 1535685
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região não conheceu do recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 791, p. 1-16) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO JUDICIAL. OPERAÇÃO PRATO FEITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA A JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCABIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    - Recurso em sentido estrito agilizado pela Defesa contra decisão singular de Relator deste e. Tribunal que declinou da competência para a condução de inquérito judicial à Justiça Eleitoral. 



    - Descabimento do recurso à peculiaridade do caso. As hipóteses permissivas dessa modalidade de irresignação são ‘numerus clausus’ e somente as decisões estampadas no art. 581 do CPP desafiam semelhante interposição. 



    - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie, já que inobservado o prazo estabelecido para o recurso efetivamente cabível (agravo regimental). 



    - Recurso não conhecido.” (eDOC 791, p. 16; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 801, p. 1-16), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 797, p. 1-17).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 811, p. 1-9). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 816, p. 1-5), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 814, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.691.973/SP (eDOC 837, p. 1-3) e dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 846-855). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 860, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 157.094/SP (certidão; eDOC 862, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.523.500 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.2.2025; ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e fundado na jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 811, p. 1-9):



    “(...)



    Na alegada contrariedade ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, a ofensa constitucional é meramente reflexa, pois o que está em discussão a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – o que não enseja o manejo do recurso extraordinário. A saber: STF – ARE 1456557 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024; ARE 1449785 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024; ARE 1467349 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024; ARE 1451751 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024; ARE 1461147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024. 



    Ademais, a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento da Suprema Corte, que relaciona o princípio da fungibilidade à tempestividade recursal. No ponto: 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade, ressaltando o respeito da parte ao prazo recursal previsto no art. 317, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    ...



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (STF - HC 232073 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE: APLICAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.945/SP. INÉPCIA DA INICIAL. ENUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. 



    1. Por aplicação do princípio da fungibilidade, acolhe-se como agravo regimental a petição com manifesto propósito de desconstituição do julgamento monocrático, protocolada dentro do prazo para recurso.



    ... 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (STF - MS 38918 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023) 



    EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE FAVORECIMETNO REAL IMPRÓPRIO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O pedido de reconsideração objetivando a reforma da decisão do relator pode ser convertido em agravo interno, quando interposto dentro do prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: HC nº 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC nº 200.619-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2022; HC nº 200.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021; HC nº 191.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021; HC nº 198.969-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021; HC nº 182.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020; HC nº 172.996-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2019. 



    ... 



    9. Agravo interno desprovido. 



    (STF - HC 225279, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023)” (eDOC 811, p. 7-9; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente